Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000886-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEONARDO - CPF: 314.405.171-34 (APELANTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ALBENIA MARIA BERNARDES GARCIA - CPF: 043.138.078-37 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), MARIA INES DOS SANTOS MARTINS - CPF: 229.558.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO BERNARDES GARCIA - CPF: 788.135.301-53 (APELADO), ALDENICE BERNARDES GARCIA - CPF: 474.714.841-87 (APELADO), CLEODENISE BERNARDES GARCIA - CPF: 458.424.421-91 (APELADO), ESPÓLIO DE ALBENIA MARIA BERNARDES GARCIA, representado por sua inventariante ALDENICA BERNARDES GARCIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – USUCAPIÃO – PRAZO NÃO COMPLEMENTADO – AJUIZAMENTO DE IMISSÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO FEITO PELAS PROVAS DOCUMENTAIS – REVELIA QUE NÃO PRESSUPÕE PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

2- A despeito do ajuizamento da demanda reivindicatória contra a sua esposa, ao apelante está sendo dada a devida oportunidade de defesa nestes autos, com o ajuizamento dos embargos de terceiro, de sorte que não há qualquer nulidade por não o ter colacionado no polo passivo da demanda.

3- Tendo a apelada sido imitida na posse em maio de 2012 e, posteriormente, ajuizado a ação reivindicatória em fevereiro de 2017, por nova incursão na posse, não se completaram posse sem oposição por mais de 05 (cinco) anos, restando, para tanto, o prazo de mais ou menos 03 (três) meses.

4- A norma processual é expressa ao determinar que, com a citação, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

5- O Juiz, como destinatários das provas, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção, ainda mais quando se tratar de medidas protelatórias, possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

6- Embora a parte contrária não conteste a ação e seja revel, não podem ser aplicados contra ele os efeitos da revelia, quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, tendo em vista ser relativa à presunção de veracidade, conforme previsão expressa no inciso IV, do art. 345 do CPC/2015.

7- A posse da parte autora/apelante é injusta e resistida, de modo que, certamente, somente poderia haver a devida defesa por meio da reivindicatória.

8- Caso não tivesse se inserido na posse de maneira injusta, a demanda reivindicatória sequer existiria, de modo que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a requerida na ação de imissão e o ora embargante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021